Tribunal: STF
Processo: HC 272532
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA COM BASE EM DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OUVIDAS NA FASE JUDICIAL, CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório 
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.5.2026, por Alceu Moraes Júnior e outros, advogados, em benefício de Diego Barreto da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.3.2026, desproveu o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 225.503, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia que denegou ordem para trancamento de ação penal e revogação de prisão preventiva de paciente acusado de homicídio qualificado contra seis vítimas, incluindo uma gestante e uma criança. 
2. A defesa sustenta que a persecução penal está contaminada por fishing expedition, com mandados de busca e apreensão expedidos com base em denúncias anônimas e declarações inidôneas, além de alegar ilicitude das provas obtidas por violência policial no cumprimento dos mandados. Requer o trancamento da ação penal e a exclusão das provas derivadas, com base na Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. Argumenta ainda a ausência de justa causa para a ação penal e a inidoneidade dos fundamentos da prisão preventiva. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há três teses que sustentam os pedidos de trancamento da ação penal e revogação da segregação cautelar: 1) persecução penal contaminada por fishing expedition, decorrente da expedição e cumprimento de mandados de busca e apreensão apenas com base em denúncias anônimas e declarações inidôneas; 2) ilicitude das provas obtidas no cumprimento do mandado de busca e apreensão em razão da violência levada a efeito quando do cumprimento da diligência; e 3) inidoneidade da fundamentação lançada para fins de decretação da prisão cautelar. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A expedição de mandado de busca e apreensão foi precedida de vasta investigação policial que logrou identificar o veículo envolvido no crime, os possíveis executores e a provável motivação. 
5. A alegação de violência policial no cumprimento do mandado de busca e apreensão exige produção e confronto de provas, incompatíveis com a via estreita do habeas corpus, devendo ser analisada no curso da instrução criminal. 
6. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos: a gravidade dos crimes (seis homicídios qualificados, com extrema violência), o modus operandi dos executores e os indícios extraídos de laudos, testemunhos e interceptações, justificando a medida para garantia da ordem pública. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. 
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo cabível apenas diante de ilegalidade manifesta ou teratologia. 2. Não há ilegalidade na expedição de mandado de busca e apreensão se a diligência foi decretada a partir de vasta investigação policial que conseguiu identificar o veículo envolvido no crime, os possíveis executores e a provável motivação. 3. A alegação de violência policial no cumprimento do mandado de busca e apreensão exige produção e confronto de provas, incompatíveis com a via estreita do habeas corpus. 4. A gravidade dos crimes (seis homicídios qualificados, com extrema violência), o modus operandi dos executores e os indícios extraídos de laudos, testemunhos e interceptações, justificam a decretação da prisão preventiva”.
 
2. Esse decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que a pronúncia do paciente, acusado da prática do delito de homicídio qualificado, teria sido mantida, “ainda que todas as alegadas ‘provas’ referentes à autoria delitiva na sua pessoa tenham sido fruto de ilegal ‘pesca probatória’ (manipulação de depoimentos de testemunhas analfabetas ‘confirmados’ por ‘denúncias anônimas’, sendo esse conjunto probatório ilícito seguido por atos de violência policial em diligências contra outras testemunhas, tudo isso por força de preconceito contra a raça cigana”.

Asseveram que o paciente teria sido denunciado pela prática do delito de homicídio qualificado juntamente com o seu genitor e o seu irmão, em razão de “rixa familiar”, mas somente o paciente teria sido pronunciado pelo crime com base “pesca probatória”.

Sustentam não terem sido apresentadas provas da prática do delito de homicídio qualificado imputado ao paciente, que teria sido processado apenas por ser cigano; e não terem as testemunhas ouvidas, algumas delas analfabetas, apontado o paciente como autor do delito investigado. Ponderam que os referidos depoimentos teriam sido “manipulados” para respaldar a busca e apreensão, que originou as provas que subsidiaram a condenação e a pronúncia em desfavor do paciente.

Ressaltam que a “autoridade policial ‘obteve’ ‘denúncias anônimas’ e as esposou com termo de declarações inadmissível processualmente por ser construído por manipulação da boa-fé e da ingenuidade de cidadãos analfabetos, para, em um movimento arguto de ‘pesca probatória’, reforçar esses indícios com fotos, a fim de dar um colorido à acusação e um rosto para a autoria”.

Afirmam que, por ser cigano, o paciente teria sido “eleito arbitrariamente pela autoridade policial como autor do fato, a partir do que, mediante manipulação de depoimento e menção a inadmissíveis ‘denúncias anônimas’, se logrou autorização judicial para invadir o seu endereço, onde os caseiros responsáveis foram severamente agredidos, sendo vítimas de violência”.

Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) (i) o deferimento de medida liminar, para o fim de cassar o decreto de prisão preventiva até que se julgue colegiadamente o mérito da impetração, concedendo-se o writ; 
(ii) a expedição de ofício à digna autoridade judicial coatora, a fim de que preste as informações; 
(iii) seja colhido o parecer da PGR; e, por fim,
(iv) a concessão da ordem de habeas corpus ao paciente, para, em se reconhecendo a ilegalidade da ‘pesca probatória’, não o pronunciar, trancando a ação penal no seu particular, com a consequente revogação da sua prisão preventiva, nos moldes da fundamentação acima desenvolvida”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
 
4. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça apresentou a seguinte fundamentação no acórdão objeto da presente impetração:
“(...) Há três teses veiculadas no presente recurso que sustentam os pedidos de trancamento da ação penal e revogação da segregação cautelar: 1) persecução penal contaminada por fishing expedition, decorrente da expedição e cumprimento de mandados de busca e apreensão apenas com base em denúncias anônimas e declarações inidôneas; 2) ilicitude das provas obtidas no cumprimento do mandado de busca e apreensão em razão da violência levada a efeito quando do cumprimento da diligência; e 3) inidoneidade da fundamentação lançada para fins de decretação da prisão cautelar. 
No que se refere à primeira tese, a insurgência defensiva não merece prosperar. 
Ora, da leitura da representação subscrita pela autoridade policial, que fundou a decisão que autorizou a expedição de mandado de busca e apreensão, verifica-se que a diligência não foi requerida somente com base em denúncias anônimas ou relatos vagos destituídos de concretude, mas com lastro em vasta investigação policial que logrou identificar o veículo envolvido no crime, os possíveis executores e a provável motivação (...):
A família assassinada fazia parte de um clã cigano que há algum tempo residia nesta comunidade, sendo que entre as vítimas havia uma criança de cinco anos e uma grávida de nove meses, contudo, não apenas essas pessoas foram vítimas de homicídio, pois no dia 02/10/2023 IOMAR BARRETO CABRAL, esposo de NATIELE CABRAL ANDRADE e pai da criança vitimada, também foi assassinado na cidade de Rafael Jambeiro. 
A Delegacia de Rafael Jambeiro apurou que IOMAR conduzia o seu veículo pela BR 116 quando ocupantes de uma caminhonete efetuaram vários disparos contra o mesmo, tendo o veículo capotado e, além da vítima fatal, outras duas pessoas foram lesionadas, sendo elas LINDOVAL DE ALMEIDA CABRAL e LUCIANO SANTOS GOMES, cabendo esclarecer que LINDOVAL era avô de IOMAR e três dias após o fato foi assassinado com sua família em Jequié. 
As investigações em Jequié, através de câmeras de vigilância, logrou êxito em identificar que o veículo FORD KA, PP PKJ3C03 foi utilizado pelos executores, bem como que apenas um atirador entrou na residência das vítimas. 
A proprietária do veículo NATIVÂNIA AMARAL COSTA foi ouvida no mesmo dia do crime na cidade de Santo Antônio de Jesus, tendo esclarecido que entregou o veículo para uma pessoa conhecida por KIKO em uma negociação.. contudo, até o presente momento, tal pessoa não foi localizada. 
Através de Relatório de Investigação desta Coorpin identificou-se que o crime ocorrido em Jequié poderia ter ligação com a rixa entre a família das vítimas e a família de LINDOMAR BARRETO DA SILVA, vulgo TONHÃO CIGANO, sendo apontado que DIEGO BARRETO DA SILVA e RONALDO BARRETO DA SILVA, filhos de TONHÃO, também teria participado do planejamento e execução da chacina. 
Ainda durante as investigações, denúncia anônima encaminhada à SSP/BA, também noticiaram o mesmo fato, inclusive indicaram o numero do telefone de DIEGO CIGANO e o envolvimento de integrantes da força de segurança com família de TONHÃO. 
A equipe de investigadores identificou que o veículo utilizado no crime realmente dirigiu-se até a cidade de Olindina, passando antes por Alagoinhas, portanto há relação entre tal automóvel e os suspeitos, principalmente quando verifica-se que TONHÃO e seus filhos realmente residem ou já residiram nessas localidades, inclusive respondem a processo criminais naquelas comarcas. 
Através de colaboradores que temendo por sua segurança não quiseram se identificar, colheu-se a informação que DOUGLAS CIGANO, sobrinho de TONHÃO, foi o responsável por apontar a residência das vítimas para os investigados, sendo confirmado por outros colaboradores que o mesmo tem forte relação com os ciganos conhecidos por MARCELO, SANDRO e ULISSES, cabendo acrescentar que SANDRO é irmão de TONHÃO CIGANO e que MARCELO estaria escondendo o veículo utilizado no crime na cidade de OLINDINA. 
Durante as investigações a equipe recebeu a informação que o Policial Militar FABIO BARBOSA CUNHA, [que teve] envolvimento na morte de uma pessoa que havia denunciado o prefeito de Acajutiba, inclusive chegou a ser preso por tal fato, prestaria serviço de ‘segurança’ a família de TONHÃO, fato que também foi relatado na denúncia encaminhada à SSP/BA, pois a mesma referia-se que o investigado possuía estreita relação com integrantes das forças de segurança da região. 
Necessário esclarecer que a maioria dos investigados não são neófitos em atividades criminosas, conforme consta das pesquisas anexadas ao presente.
Neste momento das investigações é imprescindível a localização e apreensão do veículo que foi utilizado no crime, bem como a apreensão das armas utilizada pelo executor e outras provas que comprovem a participação dos investigados nas chacinas que ocorreu em Jequié, sendo necessário acrescentar que o comportamento nômade do grupo pode favorecer o perecimento das provas essenciais ao procedimento investigativo, razão pela qual a medida pleiteada tem a finalidade de realizar buscas em todos os endereços utilizados pelo clã. 
A equipe desta Coorpin logrou êxito em angariar 07 (sete) endereços que são usados pelo clã de TONHÃO CIGANO, sendo confirmado por moradores no entorno dos imóveis que realmente os investigados frequentam o local, porém ausentam-se constantemente durante todo o ano. [...]
Não por acaso, assim sintetizou o Magistrado ao deferir a diligência (...):
Há, in casu, elementos de provas acerca da ocorrência do crime, narrados pela autoridade policial. Com efeito, os trabalhos de investigação indicam fundada suspeita de envolvimento do representado na prática do delito de homicídio. [...]
Nesse cenário, não diviso nenhuma ilegalidade na expedição dos mandados de busca e apreensão.
(...) No tocante à segunda (ilicitude no cumprimento de mandado de prisão), a insurgência defensiva é descabida, pois demanda o reexame de circunstâncias fáticas, vedado em sede de cognição sumária. 
Ora, a Corte de origem, ao denegar a ordem, consignou que supostas ilegalidades apontadas pela defesa não se mostram de plano evidentes, demandando dilação probatória (...):
Da Ilicitude por Derivação (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada) 
Ademais, a defesa sustenta que, como consequência direta das alegadas ilegalidades (fishing expedition e violência policial), todas as provas subsequentes, incluindo a denúncia, a sentença de pronúncia e o decreto de prisão preventiva, estariam contaminadas por derivação (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada), nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal, devendo ser desentranhadas dos autos. [...] 
No presente caso, conforme já exaustivamente demonstrado, as supostas ilegalidades apontadas pela defesa não se mostram de plano evidentes, demandando dilação probatória. Ademais, as decisões de primeira instância e o acórdão do Recurso em Sentido Estrito fundamentaram a persecução penal em um conjunto probatório mais amplo, que inclui laudos periciais, laudos cadavéricos, depoimentos de outras testemunhas e interceptações telefônicas, que não foram diretamente impugnados pela defesa como frutos diretos das alegadas ilegalidades. A sentença de pronúncia utiliza laudos periciais, laudos cadavéricos das vítimas envolvidas, interceptações telefônicas, dentre outros relevantes elementos de convicção, o que demonstra a existência de fontes independentes de prova. [...]
Urge destacar, ainda, que o Magistrado, ao examinar a referida alegação em sede de sentença de pronúncia, rechaçou a circunstância fática (violência) que fundou a referida tese (...):
.4) SOBRE A ALEGAÇÃO DE COAÇÃO E VIOLÊNCIA POLICIAL RELACIONADAS AOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM SEDE POLICIAL. 
A defesa dos réus Lindomar Barreto da Silva, Ronaldo Barreto da Silva e Diego Barreto da Silva questiona a validade dos depoimentos de Ademário Cândido e Fernanda Santos prestados em sede inquisitorial, alegando que foram obtidos sob suposta violência policial e que os depoentes assinaram os termos sem plena compreensão do conteúdo. 
Durante o depoimento de Ademário Cândido em juízo, ficou registrado que os policiais procederam de maneira educada e não demonstraram qualquer comportamento agressivo. Ademário relatou que, ao chegar ao sítio, os policiais solicitaram que sua esposa desligasse o celular, porém, não houve menção a agressões físicas ou coerção durante a operação. Ademário indicou, sob orientação dos policiais e com a assistência de drones para localização, onde as armas estavam enterradas, e confirmou que não foi forçado a participar dessa ação. 
Além disso, a alegada coação no termo de depoimento das testemunhas não foi devidamente demonstrada pela defesa dos réus durante a instrução criminal, o que fragiliza a alegação de nulidade das versões apresentadas em sede policial. 
Portanto, a análise dos depoimentos revela que as alegações de violência policial não são corroboradas pelas evidências e circunstâncias apresentadas durante a instrução realizada pelo juízo sumariamente [...]
Logo, não há dúvida de que o exame da referida alegação demanda o reexame de matéria probatória, o que é vedado na via eleita”.

5. Diferente do afirmado no presente habeas corpus, não se comprova a alegada nulidade por ilicitude na produção das provas e ausência do conjunto probatório para demonstrar a autoria e a materialidade do crime imputado ao paciente. 

 Como demonstrado nestes autos eletrônicos, as investigações para a apuração do crime imputado ao paciente foram realizadas com respaldo de imagens de câmeras de vigilância, prova testemunhal e complexos “trabalhos investigativos”. Ademais, ainda foi destacado que a persecução penal em desfavor do paciente está fundamentada “em um conjunto probatório mais amplo, que inclui laudos periciais, laudos cadavéricos, depoimentos de outras testemunhas e interceptações telefônicas, que não foram diretamente impugnados pela defesa como frutos diretos das alegadas ilegalidades”.
 
Quanto às alegações de que os depoimentos das testemunhas teriam sido manipulados, por serem algumas delas analfabetas, e de que o paciente teria sido apontado como autor do crime por ser cigano, consta do acórdão objeto da presente impetração que os depoimentos prestados não demonstraram a ocorrência de nenhum comportamento agressivo durante a abordagem policial nem foi comprovada manipulação ou coação das testemunhas. Foi destacado ainda pela autoridade coatora não haver “ilegalidade na expedição de mandado de busca e apreensão se a diligência foi decretada a partir de vasta investigação policial que conseguiu identificar o veículo envolvido no crime, os possíveis executores e a provável motivação”. 

6. Para rever o afirmado nas instâncias antecedentes e, eventualmente, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário afastar as premissas segundo as quais a pronúncia do paciente está corroborada pelo conjunto probatório dos autos na origem e pela prova produzida na fase judicial, com a qual se alinham outros elementos probatórios, como documentos e imagens. Essa conclusão não poderia ser adversada sem prévio e necessário reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O AGRAVANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 230.762-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.9.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I – Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base empírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida pelo Supremo Tribunal Federal. 
II – A análise do conjunto indiciário foi ampla. O Juízo de primeira instância e o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo entenderam que os indícios de autoria estavam demonstrados pela prova oral produzida nos autos, sempre orientando-se pelo que se apresentava, em termos probatórios, nos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do paciente nesta via do habeas corpus. III – Avançar sobre o acerto ou desacerto das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, inserindo juízo de valor sobre tais ou quais provas testemunhais produzidas nos autos seriam suficientes para pronunciar o acusado, consistiria em verdadeira substituição inconstitucional do juízo natural. IV – As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. V – Agravo regimental improvido” (HC n. 237.507-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).

7. Ademais, as decisões proferidas nas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual o “princípio in dubio pro societate deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que objetiva-se garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (RHC n. 192.846-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2021).

8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).

9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
 
Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora